Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010336-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA - CPF: 016.190.591-93 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010336-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO
:
JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO
. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu a conversão da obrigação de fazer, consistente no custeio de procedimento cirúrgico reparador, em perdas e danos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi prematura, diante da alegada ausência de intimação formal de corresponsável incluída no polo passivo para cumprimento da tutela específica.

III. Razões de decidir

A pretensão recursal da agravante, ao buscar a anulação da conversão em perdas e danos sob o fundamento de que terceiro não foi intimado, configura tentativa de defesa de direito alheio em nome
próprio, o que não se admite no sistema processual brasileiro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
decorreu da
resistência ao cumprimento da obrigação específica e da alegação expressa da própria agravante quanto à impossibilidade de prestar a tutela determinada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe à parte executada alegar, em nome próprio, prejuízo processual de terceiro incluído no polo passivo da execução. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é legítima quando a executada alega impossibilidade de cumprimento da tutela específica, independentemente da intimação formal de corresponsável posteriormente incluído no feito
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA
no
Cumprimento de Sentença
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos proposto por
JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido da exequente de conversão da obrigação de fazer, consistente no custeio de procedimento cirúrgico reparador, em perdas e danos.

Em síntese,
sustenta a agravante
que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi prematura, pois a UNIMED FERJ, embora incluída no polo passivo por decisão judicial, não foi formalmente cadastrada no sistema processual nem regularmente intimada para cumprir a obrigação específica.

Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa fática incorreta ao presumir descumprimento conjunto das executadas, quando não houve oportunidade processual para que a UNIMED FERJ pudesse cumprir a tutela específica constante do título executivo.

Argumenta que a conversão em perdas e danos viola os princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia da tutela específica, pois decretada antes de se permitir à entidade tida como corresponsável o efetivo cumprimento da obrigação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

a fim de reformar a decisão singular
para concretização da inclusão da UNIMED FERJ no polo passivo
com
abertura de prazo para cumprimento específico da obrigação.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
352798366
).

Contraminuta pelo desprovimento

(ID
358490385
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O processo originário trata de Cumprimento de Sentença decorrente de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela ora agravada em face operadora de plano de saúde agravante, a qual foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
CONDENO
a requerida
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA
na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente
JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA
o procedimento cirúrgico não estético de
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (FUNCIONAIS) PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
;

b)
CONDENO
a requerida no pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$8.000,00, para a autora
JULIANA LIMA DA MATA
, com juros de mora no percentual de 1% a.m., a contar da citação ocorrida em 26/11/2020, e correção monetária pelo INPC, que deve incidir a partir da publicação desta sentença.

35. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% sobre o valor da condenação, conforme art.85, §2º, CPC.”

Transitada em julgado e i
niciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente
/agravada
noticiou o descumprimento da obrigação de fazer
e requereu a adoção das medidas necessárias à efetivação do julgado, inclusive com a possibilidade de conversão da obrigação específica em perdas e danos.

No curso do cumprimento de sentença, foi noticiada
pela executada/agravante
a transferência da carteira de beneficiários da
executada
UNIMED RIO para a UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ), razão pela qual foi formulado pedido de inclusão da referida entidade no polo passivo da demanda.

Diante disso, o
J
uízo de origem proferiu decisão determinando a inclusão da UNIMED FERJ no polo passivo do cumprimento de sentença.

Na sequência, a
executada/
agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ilegitimidade passiva superveniente em razão da transferência integral da carteira de beneficiários ativos à UNIMED FERJ, ocorrida em 01/04/2024.

Diante do indeferimento do pleito
e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Pretende a agravante a reforma da decisão singular para
que seja
afastada a conversão da obrigação de fazer em

perdas e danos
e determinada
a efetiva inclusão da
UNIMED
FERJ no polo passivo do cumprimento de sentença
, com a
sua

regular intimação para cumprimento da obrigação específica, oportunizando o

adimplemento da tutela específica antes da adoção de qualquer medida substitutiva.

Conforme se verifica,
a agravante visa
, em verdade, que o processo retroceda para oportunizar à UNIMED FERJ o cumprimento da obrigação específica, alegando prejuízo processual decorrente da ausência de intimação formal daquela entidade.

Ocorre que
,
de acordo com o artigo 18 do CPC/15, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.
”

Nesse contexto, a
pretensão recursal da agravante, ao buscar a anulação da conversão em perdas e danos sob o fundamento de que a UNIMED FERJ não foi intimada, configura tentativa de defesa de direito alheio em nome próprio, o que não se admite no sistema processual brasileiro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Na hipótese,
eventual prejuízo processual da UNIMED FERJ
somente pode ser alegado por ela própria
, mediante os instrumentos processuais adequados.

Ademais, ainda se assim não fosse
, verifica-se que

a própria agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegou expressamente a impossibilidade jurídica e material de cumprimento das obrigações assistenciais,
por ter deixado
de atuar como operadora de planos de saúde
,
se encontrando
impossibilitada de realizar qualquer ato relacionado à administração de contratos.

Portanto,
ao que se denota dos autos,
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre
u

também
da
resistência

a
o cumprimento da obrigação específica por parte das executadas e da alegação expressa da agravante quanto à impossibilidade de prestar a tutela determinada.

Desta feita, há de ser mantida a decisão agravada.

E não se diga que
o
decisum

viola os princípios do
contraditório e
da
cooperação processual
.

Isto porque, o
contraditório foi observado em relação à agravante, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e teve sua defesa apreciada pelo
J
uízo de origem.

Por sua vez, a
cooperação processual não impõe ao magistrado o dever de aguardar indefinidamente o cumprimento voluntário da obrigação quando a própria executada alega impossibilidade de cumpri-la
. Ao contrário,
exige que o
J
uízo adote as medidas necessárias para assegurar a satisfação do direito reconhecido no título executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026